Tribunal: TJES
Processo: 5011953-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011953-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011953-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por
CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face da Decisão Monocrática (Id. 3921413), por meio da qual não fora conhecido o Habeas Corpus impetrado, por violação à coisa julgada.

A impetração impugna ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001687-72.2022.8.08.0024
, em razão de o paciente se encontrar preso preventivamente desde
0
2
/3/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo
121, §2º, II, do Código Penal
e no
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“Ao impugnar a idoneidade da fundamentação para a prisão preventiva em sua origem, o presente Habeas Corpus consubstancia
mera reiteração
dos fatos e argumentos já enfrentados pela eg. Segunda Câmara Criminal, na Sessão de 18/5/2022, no bojo do Habeas Corpus nº 5002171-74.2022.8.08.0000, transitado em julgado em 01/8/2022, que restou assim ementado:

‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO É DETERMINANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No caso vertente, somente as provas relativas ao suposto tráfico de drogas foram obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sendo totalmente independentes dos elementos de prova concernentes ao homicídio, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal). Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas, não haveria integral anulação do feito, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os registros criminais pretéritos do paciente.

3. Caso em que o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que, além de portar arma de fogo de maneira ilícita, ainda fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima, após uma simples colisão traseira, efetuando o disparo fatal, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto, o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.

4. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à reincidência, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes, tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150). Pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não a data do trânsito em julgado.

5. Habeas Corpus denegado.
’

(HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relª. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado em 18/5/2022)

A propósito, ressalto que a mesma matéria foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça, que
indeferiu
o pedido liminar no HC nº 769.658/ES, e posteriormente homologou o pedido de desistência formulado pela defesa.

Dessa forma, o pedido e a causa de pedir se confundem com aqueles já enfrentados no HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, e, portanto, não comportam conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
.
”

Com efeito, no presente Habeas Corpus, a defesa suscita
“legítima defesa de terceiro”
, para demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva,
exatamente a mesma tese
que já fora enfrentada na impetração anterior, valendo transcrever trechos da íntegra do Voto-condutor:

“Neste ponto, registro não ignorar que a defesa alega a
legítima defesa de terceiro
, contudo o faz primordialmente como forma de fortalecer a sua tese de ausência de periculosidade, sendo certo que figurar-se-ia prematuro acolher, neste momento, essa causa de exclusão de ilicitude da conduta apenas com base no vídeo constante nos autos, que não permite tal conclusão de forma decisiva e categórica, de modo que a questão precisa ser enfrentada pelos órgãos competentes em 1º grau (Id. 2301065. p. 8).

[...].

Com efeito, observa-se que a defesa instruiu os autos eletrônicos com um vídeo em que se pode perceber toda a ação, e, por mais que seja inegável que, durante a discussão entre os envolvidos, a vítima tenha tentado sair com o carro, obrigando o pai do paciente a realizar um movimento de desvio para não ser atingido, o fato é que
o paciente já estava, durante a “conversa”, com arma em punhos,
certamente com intuito intimidativo e ameaçador
.

Nesse contexto, observa-se que, embora se tratasse de uma colisão traseira corriqueira e de ínfima gravidade,
o paciente saiu de seu veículo armado e se dirigiu para a porta do veículo da vítima,
a qual, após alguns segundos, tentou sair com seu veículo pela lateral, porém foi atingida com um disparo de arma de fogo que entrou pelo vidro lateral traseiro e atingiu o motorista no assento, causando-lhe o óbito.

Disso se denota que, de fato, o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que,
além de portar arma de fogo de maneira ilícita,
ainda
fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima,
após uma simples colisão traseira,
efetuando o disparo fatal,
sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto,
o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.

Além disso, registra-se que, após o disparo, o paciente e seu pai
se dirigiram ao carro da vítima,

analisaram a situação
, e saíram do local, o que enfraquece a tese de que não sabiam que a vítima fora fatalmente atingida, em razão da película dos vidros.

Importa considerar que a reação natural e adequada de quem estivesse em legítima defesa de terceiro ou não soubesse da morte da vítima
seria ficar no local ou procurar o auxílio policial para narrar os fatos,
e não simplesmente seguir com seu planejamento, ignorando o acontecido sem contatar as autoridades.

Aliás, a periculosidade do paciente é reforçada quando se verifica que ele portava tal armamento, de maneira ilícita, até mesmo quando se dirigia a um hospital para visitar sua mãe adoentada, elementos que, somados, inevitavelmente inspiram certa prudência acerca de seu eventual estado de liberdade.”

Portanto, resta evidente que a mesma tese, ora aventada, já foi objeto de enfrentamento por esta eg. Câmara Criminal, em sede de
Habeas Corpus
, de modo que não vislumbro possibilidade de reforma da Decisão Monocrática.

Vale ressaltar que o passar do tempo entre as impetrações não é suficiente para justificar a renovação do debate técnico-jurídico, e, da mesma forma, o simples fato de o paciente alterar sua defesa técnica não consubstancia modificação substancial no cenário, a ponto de derrogar os fundamentos que compõem a coisa julgada – vale ressaltar, produzida dentro dos limites cognitivos inerentes ao Habeas Corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011953-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente Habeas Corpus, a defesa suscita a tese de “legítima defesa de terceiro”, para demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, exatamente a mesma tese que já fora enfrentada na impetração anterior, já transitada em julgado (nº 5002171-74.2022.8.08.0000).

2. O passar do tempo entre as impetrações não é suficiente para justificar a renovação do debate técnico-jurídico, e, da mesma forma, o simples fato de o paciente alterar sua defesa técnica não consubstancia modificação substancial no cenário, a ponto de derrogar os fundamentos que compõem a coisa julgada – vale ressaltar, produzida dentro dos limites cognitivos inerentes ao Habeas Corpus.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.